Tribunal: TJBA
Processo: 0010829-28.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0010829-28.2013.8.05.0080

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: RCLM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE - LTDA e outros

Advogado(s): MAIRA COSTA MACEDO, TALLITA OLIVEIRA MENEZES LEITE

APELADO: TIAGO FERNANDES DE ATHAYDE NOVAES e outros (2)

Advogado(s):TALLITA OLIVEIRA MENEZES LEITE, MAIRA COSTA MACEDO, DORA ANALI DOS SANTOS SANTOS, GRAZIELLA RIBEIRO MARQUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE PROMESSA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RECURSO DA RÉ.
ATRASO INJUSTIFICADO DA ENTREGA DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. DIFERENÇA ENTRE A PARCELA DE FINANCIAMENTO PREVISTA NO CONTRATO E O VALOR FINANCIADO. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR.
PEDIDO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS NÃO CONHECIDO POR INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E
PARCIAL
MENTE
PROVI
DO
. RECURSO ADESIVO DO AUTOR
CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO
.

1.

Trata-se de

Apelação Cível interposta pela Ré RCLM Construções e Empreendimentos SPE Ltda. e recurso adesivo interposto pelo Autor, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 14.000,00 a título de danos materiais e à multa contratual de 0,5% do valor da unidade por mês de atraso na entrega do imóvel. 2.
Há
quatro
questões em discussão: (i)
definir se é válida a cláusula contratual que estipula prazo de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel e se ela foi corretamente aplicada no caso concreto; (
ii
) determinar se é devida a indenização de R$ 14.000,00 pela diferença entre o valor da parcela financiada previsto no contrato e o valor efetivamente financiado, diante da incidência de correção monetária;
(
iii
)
analisar se o pedido de aplicação de multa por embargos de declaração considerados protelatórios pode ser conhecido em grau recursal; e (
iv
) avaliar se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel.
3. Recurso da Ré: 3.1. A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel é válida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 996. No entanto, sua aplicação exige que o incorporador justifique o atraso e informe adequadamente o consumidor, o que não ficou comprovado na hipótese. Assim, o termo inicial da mor
a deve ser considerado o dia seguinte à

data contratualmente estipulada para a entrega do imóvel
, sem o acréscimo do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na cláusula de tolerância. 3.2. O atraso injustificado até a efetiva entrega das chaves em 17/07/2013 atrai a incidência da cláusula penal prevista contratualmente, no valor de 0,5% do preço do imóvel por mês de atraso, conforme jurisprudência consolidada no Tema 966 do STJ. 3.3. A correção monetária sobre a parcela
do financiamento
é devida,
porquanto não ficou comprovada que a majoração do valor previsto no contrato deve ser atribuída
às Rés por suposto
atraso na formalização do contrato.
Além disso, a diferença entre os valores diz respeito
à atualização do valor real da moeda em razão da inflação no período entre a assinatura da promessa de compra e venda e a efetivação do financiamento
, não configurando dano indenizável
.
4. Recurso adesivo do Autor: 4.1.
O pedido de aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios não foi formulado em primeira instância, configurando inovação recursal. Ao lado disso, análise da matéria pelo Tribunal importaria em supressão de instância, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido neste ponto. 4.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reparação por danos morais decorrentes de atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido para fins residenciais, quando demonstrado que a conduta do fornecedor afeta o projeto de vida do consumidor e extrapola o mero aborrecimento contratual. No presente caso, houve atraso de dezesseis meses na entrega do imóvel, sem justificativa das rés e sem qualquer comunicação ao consumidor quanto à aplicação do prazo de tolerância, frustrando a legítima expectativa do autor de usufruir do bem essencial à sua moradia, circunstância suficiente para caracterizar dano moral indenizável. 4.3. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se adequado à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e à jurisprudência desta Corte, atendendo às funções pedagógica e compensatória da reparação civil. 5. Recurso da Ré con
hecido e
parcialmente provido.
Recurso adesivo do Autor conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0010829-28.2013.8.05.0080
, sendo Apelante
s

RCLM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE DE PROPOSITO
ESPECIFICO
- SPE – LTDA
e

TIAGO FERNANDES DE ATHAYDE NOVAES

e
Apela
do
s

os mesmos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
da Ré
e
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO ao recurso adesivo do Autor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07